Tribunal: CARF
Processo: 10325.000860/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000860/2006-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.126 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
VIENA SIDERURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000860/2006-38
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

A questão que ora se discute, em relação à Recorrente, já foi objeto de análise por
este e. CARF nos autos do processo administrativo no 10325.001534/2008-18, acórdão no 3402-
007.470, de relatoria da i. Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, que restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR. DIFERENÇA DE PREÇO E PESO.
Descabida a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido de que a
nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da
mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja
atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota
fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
RESTITUIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL. NOVO
DESPACHO DECISÓRIO.
Com a desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à
autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo
quanto ao item glosado “Nota Fiscal Complementar”.
PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras de
produtos monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°10.637/2003 e 10.833/2003).
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. NOTA TÉCNICA PGFN No 63/2018. NOTA TÉCNICA No
63/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR
(2010/02091150), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se
entende como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo
elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
INSUMO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS
NO TRANSPORTE DO CARVÃO VEGETAL ENTRE AS CARVOARIAS E
SIDERÚRGICA.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

Considerando a atividade social da pessoa jurídica, as despesas com serviços
de manutenção de veículos utilizados no transporte do carvão vegetal entre as
carvoarias e siderúrgica se enquadram no conceito de insumo.
Recurso Voluntário provido em parte.
Peço vênia para transcrever o voto condutor daquele processo, no que aqui
interessa, por concordar com seus fundamentos:
I – DAS NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES
A primeira questão que cabe ser analisada nos presentes autos é a verificação
se as notas fiscais complementares emitidas pela própria Recorrente, na
condição de adquirente do carvão vegetal, seriam documentos hábeis para
comprovar o crédito de PIS e COFINS não cumulativos. Não se discute,
portanto, que o carvão seria um insumo da empresa. Contudo, quando do
recebimento das mercadorias, ao ser identificada uma diferença no peso, a
empresa procedia com a emissão de nota fiscal complementar para documentar
a operação de aquisição do carvão vegetal.
Na visão da fiscalização, a nota fiscal complementar emitida pelo próprio
adquirente não pode ser admitida como um documento hábil a demonstrar o
crédito. O fundamento da fiscalização pode ser depreendido do Termo de
Verificação Fiscal que instruiu o despacho decisório: 
Termo de Verificação Fiscal
1 - Apuração de Créditos para o PIS/PASEP Não-Cumulativo, na aquisição de
insumos, desacompanhada de documentação hábil.
No decorrer da ação fiscal, constatamos que parte das aquisições do insumo
Carvão não está devidamente comprovada com a documentação hábil, isto 6:
NOTA FISCAL DE VENDA EMITIDA PELO FORNECEDOR DO
INSUMO. Com efeito, a fiscalizada a pretexto de haver recebido mercadorias
em montantes superiores aos informados nas Notas Fiscais de Vendas emitidas
pelos fornecedores, faz a sua complementação com Notas Fiscais
Complementares de sua própria emissão. Para ilustrar tal fato, anexamos cópias
de notas fiscais de aquisição de insumos emitidas pelos fornecedores e de notas
fiscais complementares emitidas pela própria fiscalizada (Fls. 796 a 807).
Entendemos que para tal situação, e tendo ocorrido efetivamente o
recebimento a maior de mercadorias, o correto, S.M.J, seria o próprio
fornecedor emitir regularmente a respectiva Nota Fiscal Complementar,
uma vez que o documento hábil que ampara a apuração de créditos para o
PIS/Pasep (e, inclusive, para o ICMS), no caso da aquisição de insumos no
mercado interno, é a Nota Fiscal regularmente emitida pelo Fornecedor da
mercadoria ou pelo Prestador do Serviço.
Desta forma, após relacionarmos todas as notas fiscais complementares
emitidas pela própria fiscalizada (Fls. 947 a 960), procedemos a GLOSA dos
créditos para o PIS Não-Cumulativo, indevidamente, apurados. (e-fl. 974 -
grifei)
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

Observa-se que a fiscalização não trouxe qualquer fundamento legal ou
normativo para a sua exigência no sentido de que as notas fiscais
complementares devem necessariamente ser emitidas pelos fornecedores das
mercadorias para serem admitidas como meios hábeis a demonstrar a operação
para fins de creditamento do PIS e da COFINS.
Não se ignora que a legislação do PIS e da COFINS exige que os custos e
despesas incorridos que ensejam o direito de crédito sejam pagos ou
creditados por pessoas jurídicas domiciliadas no país. Nos termos do art. 3o,
§3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003:
Art. 3o (...) § 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (grifei)
Contudo, um documento fiscal emitido pelo próprio adquirente dos bens, leia-
se, que não tenha sido emitido pelo próprio fornecedor, não invalida
automaticamente a tomada do crédito do PIS e da COFINS não cumulativos
como pretendido pela fiscalização, não demonstrando que os valores não
teriam sido pagos ou creditados a fornecedor domiciliado no país como exigido
pela legislação. Necessário confirmar eventuais peculiaridades na operação do
sujeito em relação aos documentos contábeis e fiscais que os respaldam.
Com efeito, como identificado na Solução de Consulta COSIT n.o 4/2017 ao
tratar das contribuições não cumulativas, “a emissão de nota fiscal pela pessoa
jurídica tem caráter instrumental e probatório em relação ao fato gerador da
contribuição, gerando contra ela presunção relativa de veracidade de seus
dados, aplicável pelo fisco, a seu critério, inclusive no caso de irregularidade
na emissão.” Contudo, no presente caso, a fiscalização sequer considerou que a
nota fiscal complementar emitida pela Recorrente seria um documento fiscal
capaz de ser dotado de presunção relativa de veracidade, não enfrentando os
dados nela indicados. De fato, as notas fiscais complementares emitidas foram
desconsideradas pelo simples fato de terem sido emitidas pela Recorrente na
condição de adquirente das mercadorias, sendo que o procedimento correto
seria a emissão dessa nota complementar pelos próprios fornecedores.
A situação vivenciada pela Recorrente é reiterada para os adquirentes de
commodities como o carvão: no momento da pesagem das mercadorias para a
emissão da nota fiscal de entrada, as empresas adquirentes das mercadorias
identificam uma diferença no peso das mercadorias que entraram no seu
estabelecimento em relação à nota fiscal de saída emitida pelo fornecedor.
Quando a nota fiscal original indica um peso inferior àquele que efetivamente
chegou ao estabelecimento, as empresas adquirentes emitem uma nota fiscal
complementar para regularizar o valor a ser pago ao fornecedor.
Essa nota fiscal complementar é passível de ser emitida em conformidade com
as orientações ditadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária –
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

CONFAZ por meio do Convênio S/No, de 15/12/1970 e do Convênio/SINIEF
06/89: 
Convênio S/No, de 15/12/1970

Art. 21. A Nota Fiscal, além das hipóteses previstas no artigo anterior, será
também emitida: (...)
III - na regularização em virtude de diferença de preço ou de quantidade
das mercadorias, quando efetuada no período de apuração dos respectivos
impostos em que tenha sido emitida a Nota Fiscal originária; (...)
§ 3o Nas hipóteses dos incisos III e IV, se a regularização não se efetuar dentro
dos prazos mencionados, a Nota Fiscal será também emitida, sendo que as
diferenças dos impostos devidos serão recolhidas em guias especiais, com as
especificações necessárias da regularização; na via da Nota Fiscal presa ao
talonário deverá constar essa circulação, mencionando-se o número e a data da
guia de recolhimento.
(...)
Art. 54. O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário, emitirá nota
fiscal sempre que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias,
real ou simbolicamente:
I - novos ou usados, remetidas a qualquer título por particulares,
produtores agropecuários ou pessoas físicas ou jurídicas não obrigados à
emissão de documentos fiscais;
(...)
Art. 56. Na hipótese do artigo 54 a nota fiscal será emitida, conforme o
caso:
I - no momento em que os bens ou as mercadorias entrarem no
estabelecimento;
II - no momento da aquisição da propriedade, quando as mercadorias não
devam transitar pelo estabelecimento do adquirente;
III - antes de iniciada a remessa, nos casos previstos no seu § 1o.
Parágrafo único. A emissão da nota fiscal, na hipótese do item 1 do § 1o do
artigo 54, não exclui a obrigatoriedade da emissão da Nota Fiscal de Produtor.
(sem grifos no original) 
Convênio/SINIEF 06/89

Art. 4o Além das hipóteses previstas neste Convênio, será emitido
documento correspondente:
(...)
II - na regularização em virtude de diferença de preço, quando efetuada no
período de apuração dos respectivos impostos em que tenha sido emitido o
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

documento original; (Nova redação dada ao inciso III do art. 4o pelo Ajuste
01/89, efeitos a partir de 02.05.89.)
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III deste artigo, se a
regularização não se efetuar dentro dos prazos mencionados, o documento
fiscal será, também, emitido, sendo que o imposto devido será recolhido em
guia especial com as especificações necessárias à regularização, devendo
constar no documento fiscal o número e a data da guia de recolhimento.
O Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n.o 4.544/2002, vigente à época
dos fatos geradores envolvidos nos presentes autos, igualmente traz uma
previsão admitindo a emissão de nota fiscal na hipótese de identificação de
diferença de preço ou quantidade:
Art. 333. A Nota Fiscal, modelos 1 ou 1-A, será emitida: (...)
XII - no destaque que deixou de ser efetuado na época própria, ou que foi
efetuado com erro de cálculo ou de classificação, ou, ainda, com diferença de
preço ou de quantidade; (...)
§ 5o Nas hipóteses dos incisos XI e XII do caput, a nota fiscal não poderá ser
emitida depois de iniciado qualquer procedimento fiscal, adotado o mesmo
critério quanto aos demais incisos se excedidos os prazos para eles previstos.
Observa-se que os dispositivos acima transcritos não evidenciam, com
veemência, que esse documento complementar deve ser necessariamente
emitido pelo fornecedor da mercadoria (estabelecimento do qual saiu a
mercadoria).
Inclusive, a emissão da nota fiscal complementar pelo estabelecimento
adquirente das mercadorias é uma interpretação autorizada, por exemplo, pela
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, como se depreende da
Consulta de Contribuinte SEFAZ n.o 78
(Publicado no DOE - MG de 09/05/2012), em especial em se tratando de
fornecedor produtor rural para o qual consta dispensa de escrituração de nota
fiscal complementar:
ICMS - DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO
DE QUANTIDADE
ICMS – DOCUMENTO FISCAL - NOTA FISCAL - EMISSÃO COM ERRO
DE QUANTIDADE- Na hipótese de emissão de documento fiscal que
consigne quantidade de mercadoria superior ao da efetiva operação, o
destinatário deverá escriturar o documento fiscal e apropriar-se do
respectivo crédito, se for o caso, pelo valor real da operação, fazendo constar
essa circunstância na coluna "Observações" do livro Registro de Entrada e
comunicar o fato ao remetente, por meio de correspondência, em cumprimento
ao disposto no item 4 da Instrução Normativa DLT/SRE no 03/92.
EXPOSIÇÃO:
A Consulente, com apuração pelo regime de débito e crédito, informa exercer
atividade de comércio e exportação de café.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

Aduz adquirir café cru em grão no mercado interno, produto este que é
rebeneficiado em armazém geral terceirizado, onde também o armazena para
posterior revenda nos mercados interno e externo.
Argumenta que, no momento da entrada do café no armazém geral,
eventualmente é constatada divergência de quantidade para mais ou para
menos em relação à nota fiscal que acobertou a remessa.
Acrescenta que, quando celebra contrato de compra de café com
cooperativa, emite a nota fiscal e efetua o pagamento devido em face de tal
contrato, sendo que o peso do produto somente é verificado quando ocorre
a entrada do café no armazém geral.
Isto posto,
CONSULTA:
1 – Está correta a emissão de nota fiscal em relação ao acréscimo de peso,
uma vez que a Consulente efetua o pagamento referente a este acréscimo?
2 – Caso positiva a resposta à questão anterior, terá que emitir nota fiscal
destinada ao armazém geral para remessa simbólica do café constante da
diferença encontrada?
(...)
RESPOSTA:
1 e 2 - Inicialmente, ressalte-se que a disciplina regulamentar a ser observada
para regularização da diferença de quantidade ou peso, verificada no
documento original, encontra-se estabelecida no inciso X do art. 70 e nos art.
14 e 20 da Parte 1 do Anexo V, todos do RICMS/02, observado, no que
cabível, o disposto na Seção I do Capítulo IV da Parte 1 do Anexo IX do
mesmo Regulamento e na Instrução Normativa DLT/SRE no 03/92.
Isto posto, na hipótese de ser verificada a existência de mercadoria em
quantidade ou valor superior ao consignado na nota fiscal que acobertou a
remessa, para regularizar a situação a Consulente deverá observar a
condição do remetente.
Caso este seja produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural
Pessoa Física, está dispensado da emissão de nota fiscal complementar
para regularização da diferença, nos termos do art. 463, inciso I, alínea
“c”, Parte 1, Anexo IX do RICMS/02, ressalvada a hipótese em que o
produtor for ressarcido do crédito presumido a que se referem os incisos
XXXIII e XXXIV do art. 75 deste Regulamento.
Neste caso, caberá à Consulente emitir nota fiscal para regularizar a
diferença a maior verificada, conforme previsto no inciso XIII do art. 20
da Parte 1 do Anexo V do RICMS/02.
Caso a Consulente tenha efetuado a opção de que trata o § 6o deste mesmo
art. 20, deverá emitir nota fiscal por ocasião da entrada do produto no
estabelecimento, documento este em que deverá ser consignada a
quantidade e o valor real, ficando dispensada a emissão de outra nota
fiscal em relação à diferença.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

Nas demais hipóteses, sendo a quantidade ou valor superior ao informado
no documento fiscal que acobertou a operação, a Consulente deverá
comunicar o fato ao remetente para que este providencie a emissão de nota
fiscal complementar, com destaque do imposto, quando for o caso. O valor
porventura destacado na nota fiscal complementar poderá, da mesma
forma que aquele consignado no documento fiscal original, ser apropriado
pela Consulente, desde que observadas as condições estabelecidas na
legislação.
Ainda na hipótese em que a quantidade ou valor da mercadoria sejam
superiores ao informado no documento fiscal que acobertou a operação e caso
o produto seja entregue pelo vendedor diretamente ao armazém-geral a pedido
do adquirente/depositante, observado o disposto na Seção I do Capítulo IV da
Parte 1 do Anexo IX do RICMS/02, o armazém-geral deverá comunicar o fato
ao depositante e ao remetente/vendedor para que sejam tomadas as
providências cabíveis acima referidas.
Recebida a nota fiscal complementar, o armazém-geral deverá escriturá-la no
Livro Registro de Entradas, informando no campo “Observações” o motivo de
sua emissão e o número da nota fiscal original. (...) (sem grifos no original)
Observa-se, portanto, que os diplomas normativos que disciplinam as emissões
de notas fiscais admitem a emissão da nota fiscal complementar para a
regularização da operação em virtude de diferença de peso no mesmo período
de apuração dos impostos em que tenha sido emitido a nota fiscal original. A
depender da operação, essa nota complementar poderá ser emitida pelo próprio
adquirente da mercadoria no momento da entrada da mercadoria em seu
estabelecimento.
Descabida, portanto, a interpretação geral trazida pela fiscalização no sentido
de que a nota fiscal complementar sempre deve ser emitida pelo fornecedor da
mercadoria. A depender das peculiaridades da operação, possível que seja
atribuído ao próprio adquirente da mercadoria o encargo de elaborar a nota
fiscal complementar no momento da entrada, para respaldar a operação.
Nesse sentido, a nota fiscal complementar, ainda que emitida pelo próprio
sujeito que se utiliza dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos, não pode
ser meramente descartada pela fiscalização, sendo um documento capaz de
identificar uma operação que ocorreu de fato (aquisição de mercadoria de
fornecedor a maior que o valor indicado na nota fiscal de saída). Contudo, por
se tratar de documento emitido pela pessoa jurídica adquirente, necessário
confirmar se a despesa foi paga ou creditada ao fornecedor para demonstrar o
requisito para o gozo do crédito de PIS e COFINS trazido pelas Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.
Portanto, cabe ser afastada a justificativa trazida pela fiscalização para a
negativa do crédito para que sua validade seja perpetrada pela fiscalização
considerando os lançamentos fiscais e contábeis realizados pelo sujeito
passivo, identificando se os valores identificados nas notas fiscais
complementares foram pagos ou creditados aos fornecedores.
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

Esse entendimento, inclusive, foi veiculado pela r. decisão recorrida, ao
reconhecer com base na diligência fiscal que parte dos valores confirmados
pelo contribuinte poderiam ser admitidos como crédito:
1 - Notas fiscais complementares de aquisição de carvão vegetal (combustível):
De acordo com o disposto no art. 3o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e
10.833/2003 ( Cofins), a pessoa jurídica pode descontar créditos calculados em
relação bens e serviços, utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
A IN SRF no 404/2004, art. 8o, determina de que forma será feito o cálculo do
crédito da Cofins Não-cumulativa. O artigo 9o do mesmo normativo deixa claro
que o direito ao crédito de que trata o artigo 8o aplica-se, exclusivamente, em
relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos encargos de depreciação e amortização de bens adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País; e
IV - aos bens e serviços adquiridos, aos custos, despesas e encargos incorridos
a partir de 1o de fevereiro de 2004.
Observa-se que o texto não especifica o documento comprobatório para que se
faça jus ao crédito a descontar. Porém, condiciona o direito ao crédito aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados à pessoa jurídica domiciliada
no país.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que serviu de base para o
Despacho Decisório, após verificação das Notas Fiscais de aquisições de bens e
serviços utilizados como insumos, que tenham gerado direito ao crédito
pleiteado, constataram-se irregularidades em notas fiscais complementares de
aquisição do insumo carvão. Tais notas foram emitidas pelo próprio
beneficiário do crédito. A autoridade fiscal aponta tal fato como irregular, o
que é certo, vez que o instrumento hábil para comprovação de custos e/ou
despesas é a nota fiscal (ou documento equivalente) emitida pelo fornecedor de
tais bens ou serviços.
A mera emissão, pelo próprio comprador, de nota fiscal de entrada –
complementar, não constitui prova do que a legislação exige para que se faça
jus ao crédito sobre os referidos insumos.
No caso, somente a comprovação do pagamento do carvão adquirido tem o
condão de conferir validade ao crédito correspondente a esse insumo.
Dessa forma, como o contribuinte alegou em sua peça de defesa que houve
o efetivo pagamento e chegou a anexar alguns comprovantes para tanto, os
autos foram baixados em diligência para que a Unidade Local pudesse
comprovar tal fato junto aos demais documentos que embasavam a
contabilidade do administrado.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

O relatório de diligência fiscal apurou que somente restaram comprovados
alguns pagamentos relativos aos processos no 10325.001531/2008-76 e
10325.001532/2008-11, ambos referentes ao 4o trimestre de 2005. Já quanto
aos demais processos e períodos de apuração, nada foi comprovado.
Registre-se que o sujeito passivo foi intimado a apresentar a comprovação
dos alegados pagamentos, contudo, limitou-se a afirmar que os
documentos foram perdidos pela ação do tempo e não mais reunia
condições materiais de relacionar as notas aos débitos de suas contas
bancárias.
Dessa
forma,
somente
nos
processos
no
10325.001531/2008-76
e
10325.001532/2008-11, devem ser revertidas as glosas que tomaram por base
as notas fiscais de entrada identificadas na página no 4 do relatório de
diligência fiscal de fls. 1983/1990. (e-fls. 1.912/1.913 - grifei)
Ora, uma vez afastados os fundamentos do despacho decisório (categórica
desconsideração das notas fiscais de entrada), caberia à autoridade julgadora
determinar o seu cancelamento nesta parte para que novo despacho seja
proferido após afastar o fundamento no sentido de que as notas fiscais
complementares emitidas pela Recorrente não seriam documentos hábeis. Essa
providência busca evitar a supressão de instância, como já me manifestei no
Acórdão 3402-004.896, de 01/02/2018, com fulcro em outras manifestações
deste Conselho:
Contudo, diante destas circunstâncias, afastado o único fundamento jurídico
apresentado para a negativa à restituição do crédito, necessário que seja
realizado um novo trabalho fiscal para a confirmação da validade e
liquidez do crédito, e não simplesmente a realização de uma diligência
para a verificação de sua validade nesta segunda instância administrativa.
Com efeito, ao contrário do que foi indicado na resolução, o presente processo
não pode ser objeto de análise por este colegiado, mesmo após a realização da
diligência, sob pena de supressão de instância, como já entendido em outras
oportunidades por este Conselho:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI Período de apuração:
01/07/2000
a
30/09/2000
DENEGAÇÃO
DO
PEDIDO
SOB.
FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICA
INEXISTENTE.
NULIDADE
DO
PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO DECISÓRIO. Deve ser anulado o
processo, a partir do Despacho Decisório, inclusive, quando se verifica que o
indeferimento do pedido formulado pela contribuinte deu-se sob fundamento
fático inexistente, sendo defeso ao CARF inovar a fundamentação da
denegação do pedido, sob pena de supressão de instância. Recurso
Voluntário provido em parte." (Número do Processo 10940.900089/2006-43
Data da Sessão 18/03/2015 Relatora Irene Souza da Trindade Torres Oliveira
Acórdão 3202-001.608 - grifei)
"Processo
administrativo
fiscal.
Nulidade.
Supressão
de
instância.
Cerceamento do direito de defesa. As normas que regem o processo
administrativo fiscal concedem ao contribuinte o direito de ver apreciada toda a
matéria litigiosa em duas instâncias. Supressão de instância é fato
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

caracterizador do cerceamento do direito de defesa. Nulo é o ato
administrativo maculado com vício dessa natureza. Processo que se declara
nulo a partir do despacho decisório viciado, inclusive." (Número do Processo
16327.002874/99-71 Data da Sessão 05/12/2006 Relator Tarásio Campelo
Borges No Acórdão 303-33.805 - grifei)
(...) Diante do exposto, deve ser dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reformar o despacho decisório e, afastando o fundamento da
decadência, seja analisada a liquidez e certeza do crédito pleiteado. (grifei)
No mesmo sentido, vide também o Acórdão n.o 3402-006.108, de relatoria do
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, de 31/01/2019.
Contudo, no presente caso, a autoridade julgadora não tomou essa providência
e considerou que para parte do crédito não foram apresentados os
“comprovantes de pagamento” necessários a demonstração do crédito.
Entretanto, ao contrário do que se aduz da documentação da diligência, os
“comprovantes de pagamento” não são os únicos documentos hábeis à
demonstrar o pagamento ou creditamento ao fornecedor, sendo certo que é
cabível que essa prova seja produzida por meio da documentação contábil do
sujeito passivo, que em nenhum momento foi posta em cheque nos presentes
autos.
Observe-se que na diligência fiscal, a fiscalização solicitou especificamente ao
sujeito passivo relação de comprovantes de pagamento e os comprovantes de
pagamento digitalizados (e-fl. 1.896):

A fiscalização, portanto, não adentrou na análise dos lançamentos contábeis do
sujeito passivo que podem ser suscetíveis a comprovar o pagamento ou
creditamento, solicitando diretamente uma cópia em pdf. dos comprovantes de
pagamento. De toda forma, na diligência fiscal o sujeito passivo trouxe um
levantamento exemplificativo dos pagamentos realizados, para demonstrar os
pagamentos lançados em sua contabilidade. No Recurso Voluntário, evidencia
que a contabilidade efetivamente demonstraria esse pagamento o que, contudo,
não foi analisado pela fiscalização (e-fl. 1.927):
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

De fato, em nenhum momento na diligência fiscal a fiscalização adentra na
forma como os valores das notas fiscais complementares foram lançados na
contabilidade da empresa e se, por meio da contabilidade, seria possível
confirmar que os valores foram pagos aos fornecedores. E essa verificação
caberá ser realizada pela fiscalização no momento da emissão do novo
despacho decisório neste item, quanto aos valores que remanesceram após a r.
decisão recorrida.
Ora, como indicado no art. 26 do Decreto n.o 7.574/2011, a escrituração faz
prova dos fatos nela registrados e comprovados pelos documentos hábeis. No
presente caso, a fiscalização em qualquer momento evidenciou no despacho
decisório como foram feitos os registros contábeis das notas fiscais
complementares e as razões pelas quais não haveria efetiva comprovação do
pagamento à partir da escrituração:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
A empresa inclusive apresentou documentação exemplificativa para
demonstrar a validade dos valores escriturados, documentos esses que foram
admitidos na diligência. Contudo, a análise da documentação contábil
apresentada pela empresa foi meramente desconsiderada.

Assim, voto no sentido de que seja afastada a motivação para a negativa parcial
do crédito referente às notas fiscais complementares emitidas pela própria recorrente, bem como
para converter o presente feito em diligência a fim de que a unidade preparadora proceda à
verificação da validade do crédito tomado pelo sujeito passivo (efetivo pagamento ou
creditamento dos valores aos fornecedores) e verifique a existência de créditos em suficiência
para a extinção dos débitos em apreço, bem como para que emita opinião conclusiva, mediante
relatório circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte, o prazo de 30 dias para que
apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.126 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000860/2006-38

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital